Tribunal: TJDFT
Processo: 0748065-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748065-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINA SILVA RODRIGUES ALMEIDA EMBARGADO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA, ANTONIO CARLOS DA SILVA, RONALDO ALVES DA CUNHA, MARCOS TEIXEIRA RODRIGUES, MARCOS JOSÉ ALVES PINTO, SERGIO BISPO DA SILVA D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada. Aqui, entretanto, não existe nenhum vício a ser sanado; porém, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. Nesse diapasão, com todas as vênias à elogiável combatividade e diligência do advogado do Agravante, a questão referente aos elementos necessários à concessão da liminar para a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Quanto à alegada omissão apontada, em que pese a parte tenha denominado seu pleito como efeito suspensivo, em verdade, visa o deferimento de uma medida processual ativa, qual seja, a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada para atingir o patrimônio dos sócios. Nesse sentido, inexiste qualquer omissão na Decisão recorrida, porquanto, a despeito da nomenclatura, o cerne da questão foi suficientemente analisado, à luz das regras do Código de Processo Civil. Diante do exposto, PROVEJO os Embargos de Declaração, apenas para prestar os esclarecimentos acima. Prossiga-se. Ao Agravado. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator